Tribunal: TJMT
Processo: 0001641-47.2020.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001641-47.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAYANE ALMEIDA DOS SANTOS (VÍTIMA), KAIQUE ALBUQUERQUE NOBREGA (VÍTIMA), LINCE INFORMATICA (VÍTIMA), CARLOS EDUARDO COELHO CARDOSO - CPF: 046.841.181-00 (APELANTE), LUCAS MENDONCA PORTELA - CPF: 067.867.721-29 (APELANTE), PATRIK MENDONSA PORTELA - CPF: 067.919.781-80 (APELANTE), ANNA LUIZA ALVES GOMES - CPF: 053.903.223-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO
PELO CONCURSO DE AGENTES
E RECEPTAÇÃO – 1.

IRRESIGNAÇ
ÃO
DO
APELANTE
CONDENADO PELAS DUAS CONDUTAS CRIMINOSAS –
1.1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
CO
AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELO RECONHECIMENTO DO AP
E
L
A
NTE PELA
PRÓPRIA MÃE E PELA
SUA
COMPANHEIRA NA FASE POLICIAL –
ANÁLISE CONJUGADA DAS PROVAS COLHIDAS EM AMB
AS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS E SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO –
1.2. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – UTILIZAÇÃO NA SENTENÇA APENAS DA CAUSA DE AUMENTO ATINENTE AO CONCURSO DE AGENTES –
2.
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO
S
APELANTES
PELO
DELITO DE RECEPTAÇÃO –
ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS – INOCORRÊN
CIA
– VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA PELOS
DOIS IRMÃOS
– DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DE OBJETO DO CRIME DE ROUBO ANTERIOR – ELEMENTOS PROBATÓRIOS EVIDENCIADORES DE QUE
AMBOS
TINHAM CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO
S
OBJETO
S APREENDIDOS NA RESIDÊNCIA DELES
–
3. APELO DESPROVIDO.

1. Deve ser afastada a tese visando a absolvição
pelo crime de roubo
sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da
s
vítima
s
e testemunha
s
nas duas fases processuais
,
corroborados pelos demais elementos probatórios, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, a favor
primeiro apelante
, do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

1.2. Carece de interesse recursal o pedido do
primeiro
apelante de afastamento de causa de aumento que não foi reconhecida e aplicada na sentença condenatória.

2.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

3. Apelo
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Patrick Mendonça
Portela

e
Lucas Mendonça
Portela

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT
que, nos autos da Ação Penal n. 000
1641
-
47
.202
0
.8.11.00
64
- código
704587
, condenou
o primeiro
à pena de 7 (sete) anos
, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime inicial
fechado
, e 20 (
vinte
) dias-multa, pela prática do
s
crime
s
de roubo
majorado pelo concurso de agentes e de receptação; e o segundo
pela prática do crime de receptação,
à sanção de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto
, e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
impondo-se
ressaltar
que a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos
.

Os apelantes
, forte nas razões encontradiças no
s

ID
s

84223480 e 84223481
, postula
a
absolvição
de Patrick
quanto ao
roubo circunstanciado
,
sob a alegação de que
ele estaria trabalhando no horário em que o crime foi perpetrado
;
que o reconhecimento feito na fase policial é nulo
e que
o corréu Carlos Eduardo
Coelho Cardoso
confessou a prática do referido delito, eximindo
-o
de qualquer participação no ilícito
; e
,
subsidiariamente,
ainda em relação ao roubo
requer

o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo
. Q
uanto
ao delito de receptação, pretende
m

a
absolvição de Patrick e
de
Lucas
,
ao argumento de que
ambos
desconhecia
m
a origem ilícita do objeto
apreendido
, inexistindo, portanto, dolo
na

conduta
deles
; ou a desclassificação do citado delito para modalidade culposa.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
84223482
, requer o
desprovimento
do presente
recurso
.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
85937491
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada
no ID
84099951
, narra os fatos desta forma:

[...]

no dia 10 de fevereiro de 2020, durante

o período vespertino, por volta das 14h00min, no estabelecimento comercial

denominado “Lince Informática”, sediado na Rua Marechal Rondon, n.o 1080,

neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados CARLOS

EDUARDO COELHO CARDOSO, PATRICK MENDONÇA PORTELA e outro

comparsa não identificado, com unidade de desígnios e almejando objetivo

comum, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercida com

emprego de arma de fogo, bens pertencentes ao referido estabelecimento

comercial.

Restou apurado que, na referida data e período, os denunciados PATRICK

MENDONÇA PORTELA e CARLOS EDUARDO COELHO CARDOSO,

juntamente com comparsa não identificado, deslocaram-se até o referido

estabelecimento comercial. Em seguida, o denunciado CARLOS EDUARDO

COELHO CARDOSO teria adentrado na loja com arma e anunciou o assalto,
m
omento

em que exigiu aos funcionários que lhe fossem entregues os aparelhos

celulares.

Abstrai-se dos autos e das imagens das câmeras de segurança que o denunciado

PATRICK MENDONÇA PORTELA permaneceu na esquina próximo a loja numa

motocicleta Honda Biz, cor azul, conferindo a vigilância e apoio necessário à

empreitada criminosa enquanto seu comparsa CARLOS EDUARDO COELHO

CARDOSO subtraía diversos aparelhos celulares e exigia que
os objetos fosse

colocado na sua mochila.

Restou apurado que houve a subtração de 02 (dois) aparelhos celulares Samsung

Galaxy J2 Core, avaliados em R$ 879,00 (oitocentos e setenta e nove reais); 02

(dois) aparelhos celulares LG K11+, avaliados em R$ 2.398,00 (dois mil, trezentos

e noventa e oito reais); 02 (dois) celulares Asus,
Zenfone
Live, avaliado em R$

798,00 (setecentos e noventa e oito reais); 02 (dois) celulares Samsung Galaxy

M10, avaliados em R$ 1.258,00 (mil, duzentos e cinquenta e oito reais); 02 (dois)

celulares Samsung Galaxy J4, avaliado em R$ 1.098,00 (mil e noventa e oito reais)

e 01 (um) celular Motorola Moto G8 Play, avaliado em R$ 1.548,00 (mil,

quinhentos e quarenta e oito reais), conforme auto de avaliação indireta de fl. 124,

causando prejuízo de aproximadamente R$ 7.979,00 (sete mil, novecentos e setenta

e nove reais).

Após a subtração dos bens da loja, o denunciado PATRICK MENDONÇA

PORTELA empreendeu fuga na motocicleta Biz cor azul e o denunciado CARLOS

EDUARDO COELHO CARDOSO também fugiu numa motocicleta vermelha com

outro comparsa não identificado, conforme restou evidenciado pelas imagens das

câmeras de segurança.

Ato contínuo, os funcionários da loja contataram a polícia e noticiaram o grave

delito patrimonial perpetrado, bem como repassaram as características e imagens

das câmeras de segurança que subsidiaram as investigações pela autoridade

policial.

Diante dos elementos angariados e diligências realizadas pela autoridade policial,

os investigadores lograram êxito no dia subsequente na localização e identificação

dos denunciados CARLOS EDUARDO COELHO CARDOSO e PATRICK

MENDONÇA PORTELA como autor e partícipe da empreitada criminosa, também

oportunizando a localização e apreensão da motocicleta Honda Biz de cor azul que

foi utilizada por Patrick no
apoio e vigilância conferido
ao comparsa Carlos

Eduardo.

Assim, agindo, os denunciados CARLOS EDUARDO COELHO CARDOSO e

PATRICK MENDONÇA PORTELA praticaram a conduta delituosa capitulada no

artigo 157, §2.o, inciso II, §2.o-A, inciso I, do Código Penal.

II – Consta do incluso procedimento investigativo, relativo ao boletim de

ocorrência n.o 2020.43201 (fls. 03/07) que, no dia 11 de fevereiro de 2020, no

imóvel sediado na Rua 03, n.o 24, Bairro Jardim Magnólia, neste município e

comarca de Rondonópolis – MT, os denunciados LUCAS MENDONÇA

PORTELA e PATRICK MENDONÇA PORTELA, com unidade de desígnios e

almejando objetivo comum, ocultaram, em proveito próprio ou alheio, coisas que

sabiam ser produtos de crime, consistente num notebook produto de delito

patrimonial pertencente à vítima Anna Luiza Alves Gomes (A.L.A.G.).

Abstrai-se dos autos que, no decorrer das diligências investigativas relacionadas ao

delito de roubo narrado no tópico anterior e que culminaram na prisão dos

denunciados LUCAS MENDONÇA PORTELA e PATRICK MENDONÇA

PORTELA, foi encontrado e apreendido na posse e residência desses últimos um

aparelho notebook da marca Toshiba que havia sido roubado do estabelecimento

“Fora de Hora Lanches”, conforme notícia o boletim de ocorrência n.o 2020.43114

(fl. 15).

Das informações carreadas, restou evidenciado que o aparelho produto de crime

patrimonial estava sendo ocultado por dias pelos denunciados na sua residência,

não tendo apresentado documentação alguma de transação lícita que corroborasse a

posse do aludido equipamento, dados esses que corroboram o dolo na prática do

delito de receptação.

Assim agindo, os denunciados LUCAS MENDONÇA PORTELA e PATRICK

MENDONÇA PORTELA praticaram a conduta delituosa capitulada no artigo 180,

caput, do Código Penal.

[...]
.

Do crime de roubo circunstanciado imputado
ao primeiro
apelante Patrick:

No caso em apreciação, constata-se que a existência material do crime de roubo narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão
em flagrante delito (ID 84099952
- p. 3); boletins
de ocorrência
s
(ID
84099952
-
p.
4
/
7
,
ID 84099953
-
p. 1
)
e ID 84099954 - p. 7
/8
)
; termo
de exibição e apreensão
(ID
84099953
-
p. 3
);
termos de declarações
(ID 84099953
-
p.
4/
7
e ID 84099955 - p.
1/2, 6,
)
; termo de reconhecimento fotográfico (ID 84099956 - p. 8)
;
bem como pelas declarações colhidas durante a audiência de instrução e julgamento.

Por outro lado, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa
de
Patrick
, embora ele tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sentenç
a condenatória, negando que deu apoio ao corréu
Carlos Eduardo Coelho Cardoso
e afirmando que apenas comprou dele alguns aparelhos celulares, a
mãe do primeiro apelante

Elenir
Mendonça Ximenes Rosa
o reconheceu nas imagens
que lhe foram
mostradas na
D
elegacia
de Polícia
, pelos detalhes da motocicleta
Honda Biz azul
e roupas
usadas por ele
, consoan
te se infere deste trecho
das

declarações
dela
prestadas
na fase administrativa:

[
...
]
QUE É MÃE DE PATRIC
MENDONÇ
A PORTELA E LUCAS MENDONÇA PORTELA, ESCLARECENDO QUE TANTO PATRIC MENDONÇA PORTELA QUANTO LUCAS MENDONÇA PORTELA RESIDEM (MORAM) COM ELA (DEPOENTE) NO ENDEREÇO DECLINADO ACIMA, SENDO QUE, ADEMAIS,
RELATA QUE CARLOS EDUARDO COELHO CARDOSO, VULGO PROCURADO, DE VEZ EM QUANDO DORME EM SUA CASA
(...) QUE, RELATA A DEPOENTE,
A MOTOTICLETA BIZ AZUL APREENDIDA É DE SEU FILHO PATRIC MENDONÇA PORTELA
, ESCLARECENDO QUE PATRIC MENDONÇA PORTELA (SEU FILHO) TEM REFERIDA MOTOCICLETA HÁ APROXIMADAMENTE UM MES; QUE,
A RESPEITO DO NOTEBOOK APREENDIDO EM SUA CASA, RELATA QUE O NOTEBOOK APARECEU EM SUA CASA HÁ APROXIMADAMENTE DUAS SEMANAS
, TODAVIA, RELATA A DEPOENTE, QUE NÃO SABE DE QUEM É O NOTEBOOK, ESCLARECENDO QUE
NÃO É DE LUCAS MENDONÇA, NEM DO PATRIC NEM CARLOS EDUARDO
; QUE,
NESTE ATO FORAM APRESENTADAS AS IMAGENS DAS CAMERAS DE SEGURANÇA (VÍTIMA SHOP LINCE INFORMÁTICA) QUAL (DEPOENTE) RELATA QUE
O INDIVÍDUO QUE APARECE MONTADO NA MOTOCICLETA BIZ DE COR AZUL
VESTIDO COM CAMISETA APARENTANDO SER DE COR ROXA/VERMELHA, DE BERMUDA AZUL, COM CAPACETE NA CABEÇA NA FAIXA DE PEDESTRES MOVIMENTANDO PARA FRENTE E PARA TRÁS
É O SEU FILHO PATRIC MENDONÇA PORTELA

[
...
]
.
(
Elenir
M
endon
ç
a
X
imenes
Rosa, na fase policial, ID 84099956 - p. 5/6).
Destacamos

No mesmo sentido foram as declarações
da

companheira
de
Patrick,

Moryellem

Pabline
d
a Silva Pereira Santiago
que
,
também
,

afirmou que
ele
participou do crime de roubo
, aguardando
com
Carlos Eduardo
, eis que aquele ficou do
lado de fora da
empresa Shopping Lince Informática,
além de dar detalhes acerca do crime de receptação pelo qual seu companheiro e cunhado
Lucas
também foram condenados,
conforme se infere deste fragmento
do depoimento daquela
:

QUE, convive com a pessoa de PATRICK MENDONÇA PORTELA, há 01 ano e 07 meses; QUE, possuem uma filha e está grávida de outro de dois mes
es; (...) QUE,
na companhia de s
eu advogado declara espontaneamente que está ciente da prisão de seu companheiro e do irmão dele
; QUE, não teve envolvimento com o roubo praticado na Loja Shop Lince Informática; QUE,
somente recebeu 06 aparelhos celulares na data de 11/02/2020
no período noturno, foram dois "meninos” em sua residência e lhe entregaram os aparelhos, dizendo que deveria vende-los, pois sabia que os aparelhos eram de origem de roubo. QUE, anunciou a venda em grupos de
whatsapp
, e pretendida vendê-los pelo menor valor possível pois queria revende-los rápido; QUE, nesta data foi abordada em sua residência, onde foram encontrados 05 aparelhos celulares; QUE somente queria vender dois deles; QUE, tem conhecimento que a pessoa conheci
d
a
c
omo DECO pilotou a motocicleta Honda Falcon vermelha; QUE, tem conhecimento que o suspeito vulgo MALUQUINHO era dono do notebook encontrado na casa de sua sogra, o qual era produto de roubo; QUE,
tem conhecimento que seu companheiro PATRICK conduziu uma motocicleta Honda Biz no dia do roubo na loja Lince, dando apoio somente pelo lado de fora, s
endo que ele não adentrou na loj
a
; QUE, MALUQUINHO vivia indo a residência, que é frequentada por muitos “meninos”. MALUQUINHO também tinha ficado com um aparelho celular; QUE, a pessoa que conhece pelo vulgo ZÓI DE GATO também comprou 01 aparelho celular do roubo da pessoa de MALUQUINHO; (...)
(
Moryellem

Pabline

d
a Silva Pereira Santiago
, na fase policial,

ID 84099964

-
p.

3/
4
).
Destacamos

Sendo a
ssim, não obstante
Patrick
negue a prática do aludido crime patrimonial, esta ressai incontestável do conjunto probatório encontradiço nestes autos
, especialmente pela
m
ídia

em que estão registradas
as imagens de diversas câmeras de segurança

(ID
84223489
)
,
não apenas da empresa vítima do roubo, mas também em imagens das câmeras das empresas vizinhas, denotando visivelmente que
o primeiro apelante
ficou na esquina aguardando com a motocicleta ligada
, em movimentos de vai e vem sobre uma faixa de pedestres, demonstrando claro nervosismo
, enquanto Carlos Eduardo praticava o assalto e quando o intento foi concluído, constatou-se que o executor fugiu na garupa de outra motocicleta, sendo acompanhado pela Honda Biz de cor azul de Patrick.

Depreende-se, outrossim, que Carlos Eduardo foi reconhecido pelas vítimas e por policiais
– ouvidos em juízo –,
que já o conheciam de outras incursões criminosas, pois perpetrou o delito de “cara limpa”, motivo por que foi facilmente localizado e preso posteriormente na companhia
de
Patrick e Lucas
; impondo-se, salientar ainda que, embora Carlos Eduardo tenha confessado em juízo a prática do assalto sozinho, averbando apenas que
o primeiro apelante
teria emprestado a motocicleta a uma terceira pessoa de nome Mateus
, que teria sido o piloto que o levou para praticar o assalto,
aquele
não
logrou
comprovar tal alegação.

Isso
,
porque se
depreende do depoimento prestado pelo investigador da polícia civil
Nelson de

Souza Neto,
que estava
m
m
onitorando

Patrick
e corréus
por
suspeita de crime de
tr
á
fico,

organiza
ção
criminosa e
que,
no dia do roubo, pelas imagens das câmeras,
foi possível reconhecer também
o
primeiro apelante
e dessa forma, p
assaram a monitorar a residência dele e também um local no

centro da cidade onde o grupo costu
m
ava frequentar.
Ressai, ainda,
das
declarações
da referida testemunha
que, n
o dia seguinte ao roubo
da empresa Lince
Informática
,
realizaram a
abordagem dos três
suspeitos
na residência
de

Patrick
, local em que foram encontrados os aparelhos celulares e também um
notebook produto de outro roubo e,
ainda,
no bolso de
Carlos Eduardo
, um
a pequena quantidade de substância
entorpecente.
Averbou, o
referido
agente público que
,
já na
D
elegacia
de Polícia
, Carlos Eduardo foi reconhecido pelas vítimas, e
primeiro apelante
, por sua
vez, foi reconhecido por sua mãe e pela companheira
dele
pelas
imagens das câmeras de segurança, como a pessoa que estava do lado de fora da loja aguardando a execução do delito pelo corréu confesso
.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo investigador Lauro
Evaner
Correa,
eis que este disse
que
ao
tomarem conheci
m
ento do
assalto na empresa de informática, foram até o
local e reuniram as imagens das câmeras de segurança,
oportunidade na qual i
dentificaram Carlos Eduardo co
m
o
executor do delito
,
uma vez que já era conhecido no meio policial
. Asseverou, também
, a referida testemunha,
que
já estavam investigando

o citado corréu
por suspeitas da prática de
outros crimes
e
foram até a residência de Patrick e Lucas, que são irmãos, pois sabiam que Carlos Eduardo frequentava aquele local,
desencadeando a a
pre
ensão de diversos objetos de crime e também localizaram a m
otocicleta Honda Biz
que aparece nas aludidas gravações das câmeras de segurança.

Ademais, o citado agente público e
sclareceu que, em continuidade à
s investigações,
constataram que
a
companheira
do primeiro apelante
anunciou
os
aparelhos celulares novos

para venda e conseguiram, um dia
após esse anúncio
, prendê-la
pela suposta prá
tica do
crime
de receptação
dos objetos roubados da empresa
Lince

I
nformática.

Logo
, impõe-se ressaltar que inexistem, nestes autos, elementos probatórios que desqualifiquem o
s depoimento s da s aludida s testemunha s
ou mesmo que possam evidenci
ar algum interesse escuso de
parte
deles
em atribuir falsamente o delito de roubo a

Patrick
, motivo pelo qual as afirmações daquela
s
não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime suste
ntada por este
.

Como se sabe, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência do
s
agente
s
estata
is
em incriminar
em
injustificadamente
Patrick
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele
s
.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Além do mais,
Patrick
não aponta qualquer elemento capaz de elidir as provas produzidas na instrução processual, deduzindo, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para estes autos, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula existente na decisão invectivada; daí por que está claro que a versão apresentada por sua defesa técnica não se coaduna com a dinâmica descrita pela
s testemunhas
no dia do ilícito.

Noutro viés, no que diz respeito à alegação
de Patrick,

segundo a qual
o reconhecimento realizado na delegacia
não deve servir de fundamento para o
decisum
condenatório,
sem embargo de o art. 226 do Código de Processo Penal dispor sobre as formalidades a serem adotadas nesse tipo de procedimento na fase investigativa, é imperativo asseverar que a jurisprudência aplicável à espécie caminha no sentido de que eventuais irregularidades constatadas são irrelevantes e não têm o condão de tornar nulo o reconhecimento realizado na fase investigativa quando foi confirmado em juízo pela vítima e o decreto sancionatório está apoiado nas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

A propósito,
sobre o assunto,
veja-se
este julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS.

ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 201 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECOMENDAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.

PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.o 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO ILEGAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO REFUTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A alegação de afronta ao art. 201 do Código de Processo Penal - tese de nulidade porque o Ofendido foi ouvido como se testemunha fosse -, não foi analisada pelo Tribunal a quo, nem foi objeto de embargos de declaração. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual deixo de apreciá-lo, a teor dos Enunciados
n.os
282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

2.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior "as disposições insculpidas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso
"
(
AgRg
no
AREsp
1.291.275/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
DJe
11/10/2018).

3. O Tribunal de origem concluiu que o reconhecimento foi levado a termo com a observância dos parâmetros legais. Portanto, a inversão do julgado, quanto a esse ponto, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Nas razões do apelo nobre, não foi infirmado o fundamento do aresto atacado, segundo o qual não houve prisão do Réu decorrente do reconhecimento e abordagem policial, tendo ocorrido, tão somente, condução daquele à delegacia para prestar esclarecimentos e posterior liberação, atraindo a incidência da Súmula n.o 283 do Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg
no
AREsp
1534916/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020,
DJe
21/02/2020)
.

Destacamos

Demais disso, deve ser destacado que, perante a autoridade judiciária, o
s
policia
is civis

que atenderam
a ocorrência ratificaram as declarações prestadas por ambos na fase investigativa
, bem como da
mãe
e da companheira
de

Patrick
, no sentido de que
ele
foi reconhecido
nas imagens das câmeras de vídeo, no
momento em que
a
ocorrência
foi levada a registro
, esclarecendo, outrossim,
as testemunhas
, que as vestes, as características físicas e a
motocicleta
do
primeiro
apelante
eram iguais à do assaltante que
deu guarida ao roubo executado por Carlos Eduardo
, razão pela qual, não há falar-se em violação ao
art. 5o, LVI da Constituição Federal.

Por conseguinte, é forçoso reconhecer que a negativa de autoria sustentada
por Patrick
não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam sua condenação, não sendo demais registrar que a sua condenação encontra amparo nos depoimentos
extrajudiciais das testemunhas confirmados
nas declarações prestadas em juízo pelo
s investigadores da

P
ol
ícia
C
ivil
que atendeu a ocorrência e realizo
u a prisão
do
primeiro
apelante
ainda de posse de parte dos objetos subtraídos da empresa vítima
, provas essas produzidas sob o crivo do contraditório.

Por guardar pertinência com a temática, é necessário salientar, também, que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao magistrado a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por consequência
, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar de forma escorreita sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente na hipótese em referência em que o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido
por Patrick
.

No que alude à temática, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019).
Destacamos

Destarte, é forçoso concluir que o juiz de primeiro grau agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída
a Patrick
, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a pretensão absolutória com base no propalado argumento de fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386, VII do Código de Processo Penal).

Noutro viés, q
uanto ao pedido de afastamento da majorante do uso de arma de fogo, é imperioso reconhecer a falta de interesse recursal
de Patrick
, porquanto a magistrada, ao aplicar a pena, não levou em consideração a incidência da referida causa de aumento, consoante se infere deste trecho
do édito judicial vergastado
:

[...] verifica-se que o crime foi praticado em
concurso de agentes
, nos termos do artigo 157, § 1°, inciso II, do Código Penal. Desse modo, aumento 1/3 a pena aplicada, resultando em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. No mais, não constato qualquer causa de diminuição de pena aplicável ao caso. [...].
(Sentença acostada no ID 84223471).

Do crime de receptação:

A materialidade delitiva
do delito de receptação ficou
comprovada pelo
s seguintes documentos: b
oletim de
o
corr
ê
ncia
(ID
84099953, p. 3 ou fl. 17
);

t
ermo de
exibição e apreensão (
ID
s
8409
9
953
/84099954
,
p. 8 ou fls. 22/23
);

t
ermo d
e r
econhecimento

d
e

o
bjeto
(ID 84099954,
p.
4 ou fl.
26
);

t
ermo

de
e
ntrega
(ID 84099954, p. 5 ou fl
. 27
); a
uto de
avaliação indireta (ID
84099968, p. 6 ou fl.
132
);
bem
c
omo
por
meio da prova oral
produzida durante a instrução
.

No que diz respeito à autoria delitiva no crime de receptação, não há dúvidas de que o
s
irmãos Patrick e Lucas
estava
m
na posse de produto
s de origens
ilícita
s
, condição essa reconhecida por ele durante a audiência de instrução e julgamento.
Destarte
, a questão exsurge em relação à
existência ou não do dolo da
parte
deles
, isto é, se ele
s
tinha
m
conhecimento de que
o
s aparelhos celulares e o
notebook
, seria
m
proveniente
s
de crime
s
.

Da
análise dos elementos probatórios jungidos aos autos, ressai evidente o dolo na conduta de Patrick e Lucas, porquanto
Carlos Eduardo confessou
em juízo
que estava na residência
dos apelantes
para receber o dinheiro da venda dos aparelhos celulares, produtos do roubo praticado contra a empresa Lince Informática, motivo pelo qual não há que se falar em ausência de provas acerca do conhecimento
d
a o
rigem criminosa
dos objetos apreendidos
naquele local
.

Como é cediço, o
art. 180,
caput
, do Código Penal determina que pratica conduta ilícita quem adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. De igual modo, o tipo penal em alusão exige a comprovação do dolo específico para sua caracterização. Todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na exordial acusatória.

Se isso não bastasse,
deve ser ressaltado
também
que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, o entendimento, segundo o qual no crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, invertendo-se o ônus da prova, cabendo, em casos que tais ao acusado: comprovar indene de dúvidas, que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita.

Com
efeito,
esta
Corte de Justiça enfrentando tema similar, teve a oportunidade de assentar:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
RECEPTAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO ÉRICK CÉSAR GONÇALVES DO CRIME DE RECEPTAÇÃO –
ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS DA DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES
– PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Mantém-se a condenação dos recorrentes pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão dos acusados e a apreensão de dos entorpecentes devidamente embalados para a mercancia.

A apreensão da res em poder do acusado lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).
(TJMT N.U 0010174-29.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– RECURSO DA DEFESA – 1.
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – INVIABILIDADE – SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O DOLO DO AGENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
– 2. REQUERIDA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PERTINÊNCIA – CONDENAÇÃO ANTERIOR ATINGIDA PELO TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR – PREVALÊNCIA APENAS PARA EFEITO DE MAUS ANTECEDENTES – MIGRAÇÃO PARA A PRIMEIRA ETAPA DO CÁLCULO PENAL – SANÇÃO PRESERVADA – 3. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – 4. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITO – NÃO CABIMENTO – MEDIDA NÃO RECOMENDADA EM FACE DOS MAUS ANTECEDENTES DO RÉU – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A posse de coisa objeto de crime, desacompanhada de justificativa plausível e verossímil, inverte o ônus da prova e enseja a presunção da autoria do delito de receptação, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, máxime quando as circunstâncias evidenciam de forma insofismável a presença do dolo em sua conduta, como in
casu
.
(Precedentes).

2.1. Nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, para efeitos de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computando-se nesse quinquídio o período de prova do livramento condicional, quando não revogado.

2.2. Imperiosos o afastamento da agravante da reincidência e o reconhecimento da condenação definitiva anterior a título de maus antecedentes, efetuando-se a migração da condenação pretérita para a primeira fase da dosimetria penal, por se tratar de circunstância judicial desfavorável ao réu, mesmo porque, como cediço, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, é admissível que o Tribunal proceda à readequação do cálculo dosimétrico, inclusive inovando na respectiva fundamentação, desde que não agrave a situação final do condenado.

3. Ainda que a sanção final tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu recomenda a preservação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal.

4. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direito quando, apesar do quantum de pena imposta e da ausência de violência ou grave ameaça à pessoa no cometimento do crime, os maus antecedentes evidenciam que a substituição não é suficiente para a adequada resposta estatal ao delito, nos moldes do art. 44, inciso III, do Código Penal.

Apelo conhecido e parcialmente provido, sem alteração da pena final.
(TJMT N.U 0003012-64.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020,
Publicado
no DJE 05/06/2020).

Destacamos

Diante disso, a
condenação do
s
apelante
s
pela prática do crime de receptação deve ser mantida, uma vez que a negativa de autoria sustentada por
ambos
não encontra respaldo no conjunto probatório existente
nestes autos, eis que
os dois
não negaram
a posse dos objetos e tampouco se desincumbi
ram
de demonstrar que desconhecia
m

a
procedência ilícita dos bens apreendidos em poder
deles
, de forma que
não há como se cogitar em absolvição por insuficiência da prova,
tampouco em desclassificação para modalidade culposa.

Posto isso, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto por
Patrick Mendonça Portela
e
Lucas Mendonça Portela
,
mantendo inalterada a sentença condenatória atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021